Tribunal: TJPA
Processo: 0017013-68.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017013-68.2017.8.14.0028

APELANTE: GERCILENE ARAUJO DOS SANTOS, ANA BEATRIZ ARAUJO DE OLIVEIRA MENOR

APELADO: PAULO RICHARDSON BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por A. B. A. D. O., representada por Gercilene Araujo dos Santos, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de alimentos movida contra Paulo Richardson Barbosa de Oliveira, devido à inércia da parte autora em atender a intimação para cumprimento de diligência essencial ao prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade da extinção do processo por inércia da parte exequente;
(ii) analisar a aplicabilidade da Súmula nº 240 do STJ ao caso concreto, considerando a ausência de manifestação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa exige a inércia da parte autora, devidamente intimada, em cumprir diligências indispensáveis, conforme previsto no art. 485, III e § 1º do CPC.

4.

A autora foi pessoalmente intimada, em audiência, para manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça e indicar endereço atualizado do réu, sob pena de extinção, mas permaneceu inerte, configurando abandono do feito.

5.

A jurisprudência do STJ afasta a aplicação da Súmula nº 240 quando o réu não integra a relação processual, seja pela ausência de citação ou por sua revelia, tornando desnecessário o requerimento de extinção pela parte ré.

6.

O entendimento consolidado pela Corte Superior reconhece que, nas hipóteses de revelia ou ausência de citação válida do réu, a extinção do processo pode ser declarada de ofício pelo juízo, sem prejuízo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida, com a extinção da execução de alimentos sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa depende da intimação pessoal da parte autora para cumprimento de diligências essenciais ao prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC.

2.

A Súmula nº 240 do STJ é inaplicável quando o réu não integra a relação processual, seja por ausência de citação válida ou por revelia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.145.473/ES, Rel. Min. Aurélio Bellizze, DJ 22/03/2019; STJ, AREsp nº 2530482, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0017013-68.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL COMARCA DE MARABÁ / PA

APELANTE:
A. B. A. D. O.
representada por
GERCILENE ARAUJO DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
PAULO RICHARDSON BARBOSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de execução de alimentos
proposta por
A. B. A. D. O.
representada por
GERCILENE ARAUJO DOS SANTOS
em detrimento de
PAULO RICHARDSON BARBOSA DE OLIVEIRA
anunciando o inadimplemento de verba de cunho alimentar.

Sentença:
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, uma vez que a autora, mesmo após intimação pessoal efetivada em audiência para cumprir diligência, não promoveu o regular cumprimento.

Recurso:
de apelação cível por
A. B. A. D. O.
representada por
GERCILENE ARAUJO DOS SANTOS
cingindo seu levante na incorreção da sentença, uma vez que, a extinção da ação só poderia ser requerida pelo Réu, bem como não houve descumprimento de determinação judicial.

Levante manejado em:
17 de dezembro de 2021.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0017013-68.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL COMARCA DE MARABÁ / PA

APELANTE: A. B. A. D. O.
representada por
GERCILENE ARAUJO DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO RICHARDSON BARBOSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto de sentença que, diante da inércia da parte exequente, extinguiu o feito de execução de alimentos sem resolução de mérito.

Pois bem.

De fato (
e inclusive a Apelante não nega
), a parte Exequente foi intimada pessoalmente em audiência (ID. 11213194) para
“(...) se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça e, se for o caso, indicar endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção; (...)”
e não o fez
, conforme certidão de ID. 11213195.

Patente então, a inércia da parte Exequente que atrai a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme predicado legal do art. 485, III, § 1º do CPC,
in verbis:

Art.485 - O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III - por não promover os atos e as diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e Ill, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.".

Ressalto, todavia, que não se descura do enunciado contido na Súmula nº240, do Superior Tribunal de Justiça, porém, conforme entendimento manifestado por aquela mesma Corte, a aplicabilidade do dispositivo em questão tem sido afastada em situações como a presente, em que, tal como o autor, o réu também não se manifesta, após devidamente intimado. Confira-se, a propósito, julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de execução de alimentos. 2. É inaplicável a Súmula 240/STJ às hipóteses em que, havendo réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, também não se opôs à extinção da demanda. Precedentes. 3. Agravo conhecido. Recurso especial provido. (STJ - AREsp: 2530482, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 23/04/2024)

Isso porque, é inaplicável às hipóteses em que, havendo réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, também não se opôs à extinção da demanda (Sobre o tema: AgIntno AREsp 1.534.585/RJ, Quarta Turma, DJe de 01/04/2020; AgInt no REsp 1.457.324/MG, Terceira Turma, DJe de 04/04/2017; AgRg no Ag 1.287.957/MG, Terceira Turma, DJe de 09/11/2011).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se sentença recorrida que determinou a extinção da execução sem resolução de mérito por inércia da parte exequente.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025